Tribunal: STF
Processo: HC 220433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.9.2022 pela Defensoria Pública de Pernambuco, em benefício de Wellington Pereira de Santana, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 769.888/PE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 6.6.2011, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 27 de Abril de 2011, por volta das 16h, na Rua do ‘Colégio Gaiolinha’, bairro da Mustardinha, nesta cidade, os denunciados WELLINGTON PEREIRA SANTANA e ADRIANO ELIAS SANTANA em comunhão de ações desígnios mataram LEANDRO FELIPE TAVARES DE OLIVEIRA DA SILVA e tentaram matar ROMÁRIO GOMES DA SILVA, desferindo contra os mesmos disparos com arma de fogo, com animus necandi, não logrando êxito quanto à vítima ROMÁRIO por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que os disparos não atingiram e este conseguiu evadir-se do local,



    Consta dos autos que as vítimas estavam numa bicicleta na localidade supramencionada quando LEANDRO pediu que ROMÁRIO parasse para que este resolvesse um assunto com os denunciados que o estavam no local.



    Conta ROMÁRIO, em depoimento às fls. 16/18, que LEANDRO tinha lhe pedido uma carona até o colégio onde estudava sua irmã, pois a namorada de Leandro estudava no mesmo local. Entretanto, LEANDRO lhe pediu que seguisse outro caminho para que este procurasse um garoto com quem havia brigado, foi quando encontraram os denunciados ;que chamaram pelo apelido de Leandro, ao qual foi ao seu encontro.



    Aduz ROMÁRIO que foi forçado por Leandro a ficar no local enquanto este conversava com ADRIANO e WELLINGTON e que ao concluírem a conversa ADRIANO afirmou estar tudo bem. Entretanto, quando se preparavam para sair do local ADRIANO sacou uma arma e passou a desferir disparos contra LEANDRO.



    Em razão dos disparos, LEANDRO pediu a ROMÁRIO que fugisse e enquanto este corria ADRIANO disparou em sua direção, contudo, não o acertou. Entretanto, LEANDRO fora atingido por vários disparos tendo falecido em razão dos ferimentos enquanto estava a caminho do hospital, conforme perícia tanatoscópica às fls. 39/41.



    Afirmam os depoimentos que a motivação do crime teria sido uma briga entre LEANDRO e um parente de um dos denunciados de alcunha ‘GUIGUI’” (fl. 3, e-doc. 2). 



    3. Em 21.7.2011, o juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE (Ação Penal n. 0034014-76.2011.8.17.0001) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu (fl. 68, e-doc. 2).



    4. O decreto de prisão cautelar foi cumprido em 11.8.2011, enquanto custodiado o paciente pela prática de outro delito (fl. 84, e-doc. 2).



    5. Em 11.6.2012, o juízo processante substituiu a prisão preventiva do paciente e do corréu por medidas cautelares diversas da prisão, pelo excesso de prazo para o início da instrução criminal (fl. 162, e-doc. 2).



    6. Em 23.7.2013, o juízo de primeiro grau revogou a liberdade provisória concedida ao paciente na ação penal objeto deste habeas corpus, em razão de fuga do sistema prisional enquanto estava no cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecente (fls. 218-221, e-doc. 2).



    7. Os acusados foram pronunciados em 5.7.2016, sendo mantida a custódia cautelar do paciente (fls. 123-127, e-doc. 3).



    8. Em 8.8.2017, o juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE condenou o paciente à pena de seis anos de reclusão pela prática do crime de homicídio simples, absolvendo-o do delito de homicídio qualificado tentado. O juízo sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade (fls. 176-179, e-doc. 3).



    9. Em 6.12.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público estadual e pelas defesas, para submeter os réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 282-294, e-doc. 3).



      10. Em 15.8.2022, o paciente e o corréu foram novamente julgados pelo Quarto Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE (Ação Penal n. 0034014-76.2011.8.17.0001), sendo o paciente condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), e absolvido da prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau decretou novamente a prisão cautelar do paciente. 



    11. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0015518-79.2022.8.17.9000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Eudes dos Prazeres França em 25.8.2022. 



    12. Contra essa decisão precária impetrou-se o Habeas Corpus n. 769.888/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.9.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “WELLINGTON PEREIRA DE SANTANA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que indeferiu a liminar do HC n. 0015518- 79.2022.8.17.9000. 



    Neste writ, a defesa busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente na sentença condenatória, aos argumentos de que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, a contemporaneidade, e de que seria nula a intimação do acusado para a sessão de julgamento perante o Júri Popular (por edital). 



    Decido. 



    I. Vedada supressão de instância



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: (…)



    II. Ato apontado como coator



    Verifico que, na espécie, o paciente, submetido a julgamento perante o Júri Popular, foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, IV, do CP, oportunidade na qual foi decretada sua prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 634-635): 



    Convém registrar que o acusado Respondeu crime grave, já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas. Com isso, percebe-se que ele é dado a prática de condutas que maculam, reiteradas vezes, o texto codificado, provando, assim, que não tem maturidade, discernimento e civilidade para estar no convívio comunitário. Não pode o Estado-juiz dar de ombros e deixar que este violador da lei penal continue menosprezando o Direito do cidadão, trazendo intranquilidade para a população. Ademais, visualizo que recorreu em julgamento anterior por considerar a sentença contrária a prova dos autos, não podendo mais fazê-lo. Em vista disso, DECRETO SUA PRISÃO, para cumprimento definitivo da pena. Expeça-se incontinenti mandado de prisão. 



    A defesa impetrou prévio writ, no qual buscou a expedição de contramandado de prisão, ao único argumento de que o processo seria nulo, por ausência de intimação pessoal do réu para comparecimento à sessão de julgamento perante a Corte Popular. O desembargador-relator indeferiu o pleito de urgência, em decisão assim fundamentada (fls. 19-20):



    Como medida extraordinária que é, a concessão de liminar não possui previsão legal específica, sendo, contudo, admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, desde que a relevância da fundamentação aduzida na inicial e o perigo da demora estejam demonstrados de forma clara e evidente, o que não é o caso dos autos.



    De fato, sem ouvir a autoridade coatora, em regra, torna-se difícil a apreciação da liminar. 



    Na hipótese em debate, em uma primeira análise, não é possível concluir pelo constrangimento ilegal, sendo necessário avaliar as peculiaridades do caso. 



    Além do mais, pode a aludida autoridade trazer aos autos as informações que não foram colacionadas pelo impetrante. 



    Dito isto, por não constatar, de plano, a presença dos elementos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO a liminar. 



    Da análise do decisum impugnado, não identifico ilegalidade manifesta, que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. De fato, para que se constate o alegado constrangimento ilegal, é necessário que o Magistrado de primeiro grau preste informações acerca do alegado pela defesa. Ademais, a medida de urgência formulada confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos pelo órgão colegiado competente. 



    Ressalto que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.



    III. DISPOSITIVO



    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade no édito prisional. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ” (e-doc. 6). 



    13. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser o caso de afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Salienta que, dois dias após a sessão de julgamento, “a Polícia Civil de Pernambuco foi até a casa do genitor deste paciente para cumprir mandado de prisão, não tendo o encontrado. Desta forma, resta claro que o Juízo de Origem não utilizou das tecnologias ou mínimos meios possíveis para realizar a devida intimação do paciente, a fim de que este se fizesse presente na Sessão, tendo em vista que após apenas 2 dias da ordem de prisão, esta já iria sendo cumprida. Tal nulidade, no entanto, está sendo verificada no Juízo próprio para tanto” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Suscita “nulidade referente ao reconhecimento fotográfico do paciente, o qual não foi reconhecido em juízo e em sede policial, assim como foi asseverado pela Desembargadora Dra. Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira (fls. 454) do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, e a aplicação de reformatio in pejus, o que também está sendo debatido em recurso próprio” (fl.4, e-doc. 1). 



    Alega “flagrante ilegalidade, visto que o Paciente está tendo sua liberdade ameaçada pelo fato de ter sido decretada a prisão preventiva em plenário de forma injustificada e não fundamentada, não tendo sido observada a contemporaneidade dos fatos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a defesa não apresentou argumento único de revogação da prisão preventiva em decorrência da ausência de intimação, mas sim nulidade do decreto preventivo em face de justa fundamentação (pois ausente motivos ensejadores) e nulidade da ausência de intimação que, por presunção lógica, revogaria a prisão preventiva. No entanto, é evidente que para conceder liminarmente o contramandado de prisão não é necessário, obrigatoriamente, apreciar a ausência de intimação, mas sim, tão somente a fundamentação do Juízo de Origem, pois esta é manifestamente ilegal. Em suma, o pedido liminar decorreu da ausência de justa fundamentação e não do reconhecimento de ausência de intimação (que no mérito, evidentemente provocaria expedição de contramandado de prisão) ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “o fundamento utilizado pelo Juízo Sentenciante fora a condenação por tráfico de drogas do ora paciente, crime este cometido em 2011, e que o paciente recorreu anteriormente utilizando a fundamentação da contrariedade a prova dos autos, não podendo fazê-lo novamente. Nota-se, evidentemente, que feriu o princípio da homogeneidade, pois o Magistrado levou em conta para o decreto preventivo um crime cometido em 2011, 11 ANOS entre o crime e a sentença penal condenatória proferida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o fato de não poder utilizar-se da contrariedade às provas dos autos sequer é fundamento válido para decretar a prisão preventiva. Com este fundamento, o Douto Magistrado quis expressar que a sentença penal condenatória não era mais passível de ser modificada, no entanto, há vários fundamentos que poderiam ser alegados (assim como foram) em recurso de apelação, para a reforma da sentença. De fato, Excelência, vários fundamentos foram apresentados por via de recurso próprio de apelação para a Egrégia Corte de Pernambuco, a fim de que esta verificasse a nulidade quanto a decisão de pronúncia, isto pois a vítima dos autos não reconhecera o acusado nem na delegacia nem em juízo, como bem reconheceu o Tribunal de Justiça de Pernambuco” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que o juízo de origem teria apresentado o fundamento “de que o paciente respondeu por crime grave, denotando que a gravidade abstrata do delito é motivo ensejador de decreto preventivo. A imputação de ‘crime grave’, entretanto, não possibilita, por si só, o decreto preventivo, ressaltando a defesa, inclusive, que o Juízo de Origem sequer fundamentou a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que, “quando da fixação da sentença penal condenatória de 6 anos, na primeira Sessão de Julgamento, o Juízo a quo permitiu ao paciente recorrer em liberdade, conforme as fls. 348. No entanto, na nova sentença penal condenatória, o Juízo a quo determinou que o paciente recorresse preso da decisão, sem que tivesse havido qualquer alteração no status ou predicados do paciente. O Juízo de Origem não apontou qualquer fato contemporâneo para decretar a prisão preventiva em plenário, tão somente utilizou condenação em crime de tráfico de drogas, onde o fato se deu no ano de 2011, 11 anos antes do fato em questão” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de EXPEDIR CONTRAMANDO DE PRISÃO, haja vista que a fundamentação proferida pelo Juízo de Origem fora manifestamente ilegal e convalidada pela Egrégia Corte Pernambucana e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, mantendo, portanto, plenamente revogado o decreto preventivo” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.9.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 769.888/PE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o mérito do Habeas Corpus n. 0015518-79.2022.8.17.9000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    15. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    16. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    17. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE (Ação Penal n. 0034014-76.2011.8.17.0001) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente:



    “Convém registrar que o acusado Respondeu crime grave, já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas. Com isso, percebe-se que ele é dado a prática de condutas que maculam, reiteradas vezes, o texto codificado, provando, assim, que não tem maturidade, discernimento e civilidade para estar no convívio comunitário. Não pode o Estado-juiz dar de ombros e deixar que este violador da lei penal continue menosprezando o Direito do cidadão, trazendo intranquilidade para a população. Ademais, visualizo que recorreu em julgamento anterior por considerar a sentença contrária a prova dos autos, não podendo mais fazê-lo. Em vista disso, DECRETO SUA PRISÃO, para cumprimento definitivo da pena. Expeça-se incontinenti mandado de prisão” (fls. 15-16, e-doc. 4).



    Embora a custódia preventiva tenha sido decretada em 15.8.2022, o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido. 



    18. O Desembargador Eudes dos Prazeres França, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0015518-79.2022.8.17.9000, realçando não ser possível, em primeira análise, “concluir pelo constrangimento ilegal, sendo necessário avaliar as peculiaridades do caso” (fl. 4, e-doc. 6).



    19. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.



    20. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    21. Ressalte-se que o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    22. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE. As instâncias competentes concluíram pela necessidade de segregação preventiva, em razão das circunstâncias objetivas do caso, com realce para a gravidade concreta da conduta. Apontou-se também o perigo concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de sentença condenatória contra o paciente em outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de entorpecente. 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    Não prospera, portanto, o argumento de ausência do requisito da contemporaneidade, em razão do lapso de onze anos entre a prática do delito e a nova decretação da custódia cautelar do paciente.



    23. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    24. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.